Tribunal: TJBA
Processo: 8137001-96.2025.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8137001-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES MILITARES EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO JUÍZO DAS GARANTIAS INSTITUÍDO EM PROJETO-PILOTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA, ora Suscitante, em face do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA, ora Suscitado, para decidir qual juízo possui a competência para processar e deliberar sobre um pedido de medida protetiva de urgência formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O pedido foi formulado em desfavor de policiais militares, com base em fatos ocorridos na Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, consistentes em agressões físicas e verbais contra civis durante abordagem policial. O Juízo da Auditoria Militar entendeu que caberia ao Juízo das Garantias atuar na fase pré-processual e declinou da competência. O Juízo das Garantias, por sua vez, reconheceu a limitação territorial de sua jurisdição e suscitou o conflito perante o Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para analisar medidas protetivas de urgência, em fase pré-processual, relacionadas a crimes militares praticados por policiais militares no exercício da função, quando os fatos ocorreram em comarca não abrangida pelo projeto-piloto do Juízo das Garantias. III. RAZÕES DE DECIDIR A conduta imputada aos policiais, consistente em supostas agressões, ofensas e ameaças a civis durante o exercício da função, se amolda à definição de crime militar, nos termos do art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017. A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, atribui à Justiça Militar Estadual a competência para julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. No Estado da Bahia, essa competência é atribuída, em todo o território estadual, à 1ª Vara de Auditoria Militar, conforme legislação de organização judiciária local. Embora a Resolução nº 562/2024 do CNJ tenha estendido o Juízo das Garantias à Justiça Militar na fase pré-processual, a implementação desse modelo no Estado da Bahia se deu de forma limitada, nos termos da Resolução TJBA nº 31/2024, que instituiu projeto-piloto com jurisdição restrita a determinadas comarcas, não abrangendo Santa Maria da Vitória. Diante da inexistência de previsão normativa que permita a atuação da Vara das Garantias na comarca de Santa Maria da Vitória/BA, e da existência de juízo com competência material e territorial estabelecida para os crimes militares, a competência permanece com a Vara de Auditoria Militar. Precedente desta Corte em caso análogo (Conflito de Jurisdição n. 8044510-73.2025.8.05.0000) confirma a competência material da Vara de Auditoria Militar para apreciação de medidas cautelares em fase pré-processual quando os fatos se derem fora da área de jurisdição do Juízo das Garantias. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA para processar e deliberar sobre o pedido de medidas protetivas formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal Militar, art. 9º, II, "c"; Lei nº 13.491/2017; Resolução CNJ nº 562/2024; Resolução TJBA nº 31/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CJ: 80156457920218050000, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 05/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137001-96.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUIZO DA 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do relator.